Tribunal: TJDFT
Processo: 0700690-44.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. ABANDONO. CÃES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. MORTE. AFASTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 32, §§ 1o-A e 2o, da Lei n.o 9.605/1998. A Defesa pretende a absolvição dos apelantes, sob alegação de insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento da pena prevista no § 2o, do artigo 32, da Lei n.o 9.605/1998.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. São duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de materialidade e autoria dos apelantes para a condenação; (ii) analisar se correta a incidência da causa de aumento da pena prevista no artigo 32, § 2o, da Lei no 9.605/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O acervo probatório constante dos autos, sobretudo as denúncias DICOE, os depoimentos das testemunhas e o Laudo de Perícia Criminal, comprovam, de forma suficiente, a materialidade e a autoria do delito.
4. A versão apresentada pelos apelantes encontra-se isolada nos autos, não tendo a Defesa se desincumbido do ônus de comprovar que o casal doou os cães a terceira pessoa, deixando, inclusive, de fornecer dados para identificação da suposta donatária.
5. Comprovado que os apelantes abandonaram os cachorros, os quais, sem cuidados, desnutridos e com ectoparasitas, vieram a óbito, deve ser mantida a causa de aumento da pena prevista no artigo 32, § 2o, da Lei no 9.605/1998.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 32, § 1o-A e 2o, da Lei n.o 9.605/1998.